Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0701887-81.2020.8.07.0009 Apelantes: Anderson Rodrigues Jordao Vanessa Guedes Silva Jordão Apelado: Eduardo de Souza Mendes Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Rodrigues Jordão e por Vanessa Guedes Silva Jordão (Id.33777143) contra a sentença (Id. 33777137) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que julgou o pedido parcialmente procedente. O apelado suscitou, em contrarrazões (Id. 33777148), a preliminar de intempestividade. Manifestem-se os demandantes a respeito da aludida preliminar, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator